Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-62.2023.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-62.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERESA SANTOS COSTA - CPF: 003.014.781-63 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), TERESA SANTOS COSTA - CPF: 003.014.781-63 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL DEVIDO. DANO TEMPORAL NÃO COMPROVADO E ABRANGIDO PELO DANO MORAL. VALOR ARBITRADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A irregularidade do débito e a negativação está comprovada, mediante o próprio reconhecimento da apelante, em contraposição ao que existe nos autos e seus argumentos recursais. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu e os danos acarretados ao autor. Portanto, há a responsabilidade quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente na prestação do serviço. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. No tocante ao valor arbitrado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000124-62.2023.8.11.0006 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E TERESA SANTOS COSTA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E TERESA SANTOS COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E TERESA SANTOS COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres nos autos de Ação de indenização por dano temporal e dano moral que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sustenta que a apelada assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora registrada sob no 2615401-3, localizada na RUA VALE DO AMANHACER, BAIRRO VILA NOVA, CACERES/MT, sendo que, para a contratação do serviço, apresentou os documentos de identificação pessoal, além de documentos de comprovação da posse/propriedade do imóvel; a requerida anexou aos autos provas robustas do vínculo contratual, sobretudo o histórico de contas em nome da parte autora com registro de faturas pagas; é importante registrar a ligação realizada pelo autor para central de atendimento da concessionária (ID PJE1 – 114787469 E 114787470), confirmando todos seus dados bem como a titularidade da unidade consumidora em comento; destaca-se que o referido áudio não fora impugnado pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes; as alegações de não ter residido naquele endereço não impediria o recorrido de firmar vínculo contratual com a concessionária, na medida em que o consumidor pode assumir a titularidade de unidade consumidora instalada em imóvel alugado, cedido, doado; pretende a exclusão do dano moral, ou redução do valor arbitrado; no tocante aos honorários pretende a fixação com base no valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou reduzida a indenização por dano moral.

A apelante TERESA SANTOS COSTA sustenta a majoração do dano moral e a existência do dano temporal pelo desvio produtivo do consumidor; aponta a irrisoriedade da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral, considerando o dano temporal.

Nas contrarrazões, a apelada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, requer o desprovimento do recurso.

A apelada TERESA SANTOS COSTA, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E TERESA SANTOS COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres nos autos de Ação de indenização por dano temporal e dano moral que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Da análise dos autos, a parte autora ajuizou a ação pretendendo indenização por dano moral e temporal, tendo em vista a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de débito no valor de R$

R$ 17,84, datada de 19.11.20, correspondente a unidade consumidora 6/2615401-3.

A apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., se insurge alegando a regularidade da contratação e a existência do débito.

Contudo, a irregularidade do débito e a negativação está comprovada, mediante o próprio reconhecimento da apelante, em contraposição ao que existe nos autos e seus argumentos recursais.

Isso porque, houve reclamação administrativa, e a apelada não é detentora da unidade consumidora, incumbindo a ré, o ônus da prova em desconstituir o direito da autora.

Na reclamação administrativa constou a resposta:
“O processo de reclamação n° 449821, recebido em 24/08/2022, é Procedente pelo seguinte motivo: Realizamos análise do motivo de seu contato referente ao desconhecimento do cadastro em seu nome da unidade consumidora 6/2615401-3. Após apuração dos fatos identificamos uma falha operacional em nosso processo interno. Informamos que as ações corretivas foram realizadas, o cadastro da unidade consumidora em questão foi desvinculado do seu nome, as faturas 11/2020 a 08/2022 foram canceladas e por ocasião efetuada a positivação do seu CPF”.

A apelante não junta o contrato como alega, e sequer rebate a resposta no âmbito administrativo, pretendendo se isentar da responsabilidade:
“Realizamos análise do motivo de seu contato referente ao desconhecimento do cadastro em seu nome da unidade consumidora 6/2615401-3. Após apuração dos fatos identificamos uma falha operacional em nosso processo interno. Informamos que as ações corretivas foram realizadas, o cadastro da unidade consumidora em questão foi desvinculado do seu nome, as faturas 11/2020 a 08/2022 foram canceladas e por ocasião efetuada a positivação do seu CPF”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu e os danos acarretados ao autor. Portanto, há a responsabilidade quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente na prestação do serviço.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelada deve ser indenizada pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, já que reconhecidamente há a responsabilidade de indenizar, pretendendo a sua minoração.

No tocante ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Nesse tocante, pretende a apelante TERESA SANTOS COSTA, a majoração do dano moral e seja considerado o dano temporal.

Com relação a essa pretensão, não é o caso de majorar o dano moral, bem como o dano moral em si é capaz de compensar o dano temporal, já que a apelante não demonstra o efetivo dano temporal.

Assim, o valor do dano moral deve ser mantido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 4- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Rejeitada, no caso, a condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo que, no caso, o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente a compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
. (N.U 1052289-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS- COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DANO TEMPORAL NÃO CABIVÉL ­ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1003341-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - DANO TEMPORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO COMPROVADO A PERDA DE TEMPO ÚTIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, denota-se a necessidade de majoração da quantia arbitrada. 2. No que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1036224-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Os honorários arbitrados devem permanecer sobre o valor atualizado da causa, vez que o arbitramento sobre o valor da condenação importará em irrisoriedade dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, desprovejo ambos os recursos, majorando os honorários ao vencido para 11%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024